Tribunal: TJMT
Processo: 1011119-29.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011119-29.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[K2 MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 10.620.875/0001-40 (APELADO), CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUANA MAIOLLI BARROS - CPF: 083.579.069-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE LOCALIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECRETO ESTADUAL Nº 1.436/2022. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido inicial em Ação Anulatória de Procedimento Administrativo Ambiental, declarando nulo o processo administrativo nº 155867/2019 – SEMA/MT, por vício na intimação do administrado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a validade da intimação por edital realizada no processo administrativo ambiental sem o prévio esgotamento dos meios ordinários de localização do administrado; e (ii) a adequação dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. Razões de decidir

3. A intimação por edital constitui medida excepcional, condicionada ao prévio esgotamento dos meios ordinários de localização do administrado, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

4. O Decreto Estadual nº 1.436/2022, em seus artigos 24 e 25, exige expressamente que, antes da citação por edital, o órgão ambiental promova diligências complementares visando localizar o autuado, comprovando de forma cabal a impossibilidade de citação pessoal.

5. A análise do processo administrativo ambiental evidenciou a ausência do devido esgotamento de tentativas de intimação do autuado, configurando violação ao devido processo legal e acarretando a nulidade do procedimento.

6. Os honorários advocatícios foram fixados em observância aos parâmetros do artigo 85, § 3º, inciso I, do CPC, não sendo aplicável a apreciação equitativa prevista no § 8º do mesmo artigo, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1076.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

1. A notificação editalícia no processo administrativo ambiental somente é válida se precedida de diligências mínimas e frustradas de localização do administrado. 2. A ausência de esgotamento das formas ordinárias de notificação pessoal acarreta a nulidade da citação por edital e dos atos administrativos dela decorrentes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 85, §§ 3º, 8º e 11; Decreto Estadual/MT nº 1.436/2022, arts. 24 e 25; Lei Estadual nº 7.692/2002.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1033792-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02/12/2025; STJ, Tema 1076.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida no Id. 311876865, nos autos da Ação Anulatória de Procedimento Administrativo Ambiental, que julgou procedente o pedido inicial, declarando nulo o processo administrativo nº 155867/2019 – SEMA/MT.

O Estado de Mato Grosso interpôs apelação (Id. 311876868), defendendo a validade da intimação e afastando o alegado cerceamento de defesa.

As contrarrazões foram apresentadas (Id. 311876870), pugnando pela manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça apresenta parecer pela desnecessidade de intervenção (id. 316442856).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida no Id. 311876865, nos autos da Ação Anulatória de Procedimento Administrativo Ambiental, que julgou procedente o pedido inicial, declarando nulo o processo administrativo nº 155867/2019 – SEMA/MT.

Da análise minuciosa do processo administrativo ambiental, cuja íntegra foi juntada aos autos (id. 211875880), restou evidenciado a ausência do devido esgotamento de intimação do autuado, mesmo assim, foi dado prosseguimento a intimação via edital, o que constitui violação frontal ao devido processo legal.

No âmbito estadual, a Lei nº 7.692/2002 também reforça essas garantias, exigindo que a Administração adote meios eficazes de ciência do interessado, bem como o Decreto Estadual nº 1.436/2022, dispõe que a intimação por edital somente é possível quando o autuado estiver em local incerto ou não sabido, o que deve ser comprovado (artigos 24 e 25), confira-se:

Art. 24. Na hipótese de devolução de citação por via postal com aviso de recebimento, sem que tenha sido cumprida a citação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o órgão ambiental realizará novas diligências em busca do endereço atualizado para efetivar a citação por meio que assegure a ciência do autuado.

Art. 25. A citação por edital somente será realizada:

I - se forem infrutíferas as tentativas de localização do infrator;

II - quando demonstrado cabalmente, especialmente em consulta à base de dados de órgãos da Administração Pública estadual, que o infrator se encontra em local desconhecido, incerto ou inacessível; ou

III - na hipótese em que o autuado é estrangeiro não residente e sem representante legal constituído no país. Parágrafo único. A citação por edital será publicada uma só vez, na Imprensa Oficial do Estado e será considerada efetivada em 5 (cinco) dias contados após a data da publicação.

No caso concreto, tais requisitos não foram observados no processo administrativo ambiental.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DO ADMINISTRADO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em ação ordinária, deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração n.º 210434130 e do Termo de Embargo n.º 210442755, determinando a exclusão do nome do autor da lista de áreas embargadas da SEMA e impedindo sua inscrição em dívida ativa ou cadastros de inadimplentes. O agravante sustenta a validade da citação por edital realizada no processo administrativo ambiental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o recurso deve ser conhecido, diante da alegada ausência de dialeticidade; e

(ii) estabelecer se a citação por edital no processo administrativo ambiental é válida quando não precedida de esgotamento das tentativas de localização pessoal do autuado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, pois o agravante impugna de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, atendendo ao princípio da dialeticidade.

4. O Decreto Estadual n.º 1.436/2022, em seus arts. 24 e 25, exige que, antes da citação por edital, o órgão ambiental promova diligências complementares para localizar o infrator e demonstre cabalmente a impossibilidade de citação pessoal.

5. A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não autoriza, por si só, a realização imediata da citação por edital, sendo necessária a tentativa de localização em outros endereços ou por outros meios disponíveis.

6. A ausência de tais diligências viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, comprometendo a validade do processo administrativo e, consequentemente, do auto de infração e da inscrição em dívida ativa.

7. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a nulidade da citação por edital em processos administrativos ambientais quando não esgotadas as tentativas de intimação pessoal do administrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida afasta a preliminar de ausência de dialeticidade.

2. A notificação editalícia no processo administrativo ambiental somente é válida se precedida de diligências mínimas e frustradas de localização do administrado.

3. A ausência de esgotamento das formas ordinárias de notificação pessoal acarreta a nulidade da citação por edital e dos atos administrativos dela decorrentes.

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual/MT n.º 1.436/2022, arts. 24 e 25.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1000436-83.2020.8.11.0025, Rel. Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16/06/2025, DJE 16/06/2025.

TJMT, N.U 1023295-66.2023.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/03/2025, DJE 02/04/2025.

(N.U 1033792-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 02/12/2025)

Nesse contexto, restou comprovado que a notificação da parte recorrida no processo administrativo foi irregular, sendo que a intimação por edital foi indevida, pois não precedida de esgotamento de meios de localização, logo, houve cerceamento de defesa, portanto, nula a decisão administrativa.

Com relação ao argumento de redução do valor dos honorários advocatícios
,
em face da aplicação de equidade prevista no § 8º do artigo 85 do CPC, entendo que o pleito não merece acolhimento.

E
mbora a parte apelante sustente a necessidade de redução com fundamento na simplicidade do caso, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1076, estabeleceu que a apreciação equitativa em casos de valores inestimáveis ou irrisórios.

Ademais, quanto à repercussão geral desta questão debatida no Tema 1255 do STF, registra-se que não há determinação de suspensão nacional dos processos em segunda instância, razão pela qual não impede o seu julgamento. Dessa forma, mostra-se adequado que o valor seja fixado conforme os parâmetros do artigo 85, § 3º, inciso II, do CPC.

DISPOSITIVO
.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e, como consequência, majoro os honorários sucumbenciais em 2%, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026